Tribunal: STF
Processo: ARE 1467190
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso (eDOC 50 – ID: a22b6263).



    A embargante aduz, em suma, a existência de omissão com relação ao pedido de condenação do embargado por litigância de má-fé. 



    Afirma que seu pedido tem como fundamento os sucessivos recursos interpostos pelo embargado, todos com intuito meramente protelatório e “sem fundamento jurídico”. 



    Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que o embargado seja condenado por litigância de má-fé, fixando-se multa de 1% e indenização de 20%, ambas tendo por base o valor do débito. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso em análise, a embargante, ao entender caracterizada a má-fé processual do embargado, aduz que: 



    “(...)



    Dos autos em tela, temos que a embargada por ocasião do processo de conhecimento ingressou com dois Recursos de Agravo de Instrumentos, questionando a aplicação do art. 359 do CPC que levou em consideração os cálculos apresentados pela autora, levando os Recursos a serem julgados até o STJ Resps 968668 e 1116659 



    Após sobreveio sentença, confirmando a aplicação do art. 359, condenando a ré a pagar referidos valores, fato que foi objeto de Recurso Novamente até o STJ, mantendo o Tribunal a sentença, tendo a ré recorrido mesmo já tendo a matéria sido apreciada nos dois agravos de instrumentos anteriormente interposto. 



    Iniciou-se o cumprimento de sentença, e novamente novos recursos, sendo que a embargada tenta no cumprimento de sentença rediscutir o mérito da ação, ingressando com recursos infundados e protelatórios. 



    A impugnação foi denegada e novamente interposto recurso ao Tribunal de Justiça, processo n.º 2036128-24.2019.8.26.000 a qual foi denegado, tendo ingressado com recurso interno a qual novamente foi denegado e após ainda ofertou embargos de declaração, que foi denegado com aplicação de multa por litigância de má-fé.



    Note MM. Ministro, que o processo é de 2010, com MAIS DE DEZ ANOS de atuação a qual a embargada/executada interpôs nada mais nada menos que mais de 20 recursos (dentre recursos, agravos, agravos internos, embargos, recurso especial e extraordinário)”. (eDOC 51, ID e25c35a3)



    Sem razão.



    A litigância de má-fé caracteriza-se como o agir com o objetivo de causar dano ao processo. Nos termos do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que:



    “Art. 80 (...)



    I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;



    II - alterar a verdade dos fatos;



    III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;



    IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;



    V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;



    VI - provocar incidente manifestamente infundado;



    VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” (grifo nosso)



    Nesses termos, ainda que a tramitação processual, conforme afirmado pela embargante, tenha perdurado por vários anos, não entendo caracterizado, no caso, o intuito manifestamente protelatório do embargado, mas tão somente o exercício do direito de recorrer. 



    Não constata-se, dessa forma, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente